Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002412-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (AGRAVANTE), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (AGRAVANTE), FREDERICO CARLOS MARTINS DE MENEZES FILHO - CPF: 899.771.301-91 (AGRAVADO), KEYLLA SILVA DE MENEZES - CPF: 029.081.786-21 (AGRAVADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002412-35.2022.8.11.0041 – Capital

Agravantes:
CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. – em recuperação judicial e CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial

Agravados:
Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002412-35.2022.8.11.0041 – Capital

Agravantes:
CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. – em recuperação judicial e CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial

Agravados:
Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. – em recuperação judicial e CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e outra,
determinou a intimação dos exequentes para recolhimento da taxa judiciária para pesquisa no
Sisbajud
e afins, no prazo de 05 (cinco) dias, porém, sem analisar o pleito de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação
.

Inconformadas, as agravantes sustentam
que houve a homologação e cumprimento do plano de recuperação judicial, devendo a demanda ser extinta, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, com a expedição de carta de crédito aos agravados e o seu patrono. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará o deferimento de atos expropriatórios, causando-lhes prejuízo.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 119917453).

As informações foram prestadas (id. 120240051), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 122942988), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002412-35.2022.8.11.0041 – Capital

Agravantes:
CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. – em recuperação judicial e CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial

Agravados:
Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e outra ajuizaram
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral
em desfavor de
Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra, tendo o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedente o feito, condenando as empresas rés a devolução do montante de R$ 34.378,53 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) pago pelos autores, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato atualizado, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até o efetivo adimplemento e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 40527303 – pág. 09/16 – autos de origem)
.

Após o transito em julgado do
decisum
em 22.09.2017
(id. 40527303 – pág. 17
– autos de origem
)
, os autores requereram o cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 101.259,25 (cento e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) (id. 40527303 – pág. 18/21 – autos de origem), sendo determinado a intimação das executadas para o pagamento do valor perseguido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id. 40527303 – pág. 23/24 – autos de origem).

Posteriormente, as executadas se manifestaram nos autos em 04.05.2018, informando acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que pleitearam pela suspensão do feito, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005 (id. 40527303 – pág. 30 e 52 – autos de origem e id. 40527304 – pág. 01/04 – autos de origem), o que foi deferido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) (id. 40527304 – pág. 23 – autos de origem).

Transcorrido o chamado período de blindagem, as executadas apresentaram nova manifestação, dando conta da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores (id. 48079685 – autos de origem), com a devida inclusão do crédito perseguido pelos exequentes (id. 48080294 – autos de origem), e a sua homologação pelo Juízo Universal (id. 48079690 – autos de origem), razão pela qual requereram a extinção da demanda, com a devida expedição da certidão de crédito para impugnação/habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial (id. 48504772 – autos de origem).

Por sua vez, os exequentes pleitearam pela realização de penhora online do montante atualizado de R$ 215.600,76 (duzentos e quinze mil, seiscentos reais e setenta e seis centavos), através de consulta via Sisbajud (id. 53034111 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sem analisar o pleito de extinção do feito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, determinou a intimação dos exequentes para recolhimento da taxa judiciária para pesquisa no
Sisbajud
e afins, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 66774183 – autos de origem).

Inconformadas, as executadas opuseram embargos de declaração, sob a alegação de omissão, ante a não apreciação do pedido de extinção do feito (id. 67459187 – autos de origem), o que foi rejeitado pelo MM. Juiz, sob o fundamento de pretensão de modificação da decisão (id. 73592479 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, sustentando que houve a homologação e cumprimento do plano de recuperação judicial, devendo a demanda ser extinta, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, com a expedição de carta de crédito aos agravados e o seu patrono.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará o deferimento de atos expropriatórios, causando-lhes prejuízo.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado por CMDR Incorporações Imobiliárias S.A. – em recuperação judicial e CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial, ora agravantes (id. 48079690 – autos de origem).

Sendo assim
, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, resta evidente, com a devida vênia, o desacerto da r. decisão no tocante a não extinção do feito em relação as executadas, ora recorrentes, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra os próprios devedores.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação,
não há como prosseguir a cobrança no juízo comum
, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, vejamos,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
: (
a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido.”
(REsp 1272697/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 – negritei)

Não obstante, para que não haja qualquer sombra de dúvida, não é demais ressaltar que o fato gerador do crédito pretendido pelos exequentes, ora agravados, é a data do evento danoso, que no presente caso, ocorreu muito antes do pedido de recuperação judicial das executadas, ora agravantes, que se deu durante o cumprimento de sentença, sendo de clareza solar que se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Outro não é o entendimento firmado pela 2a Seção, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.051, em 09.12.2020, confira:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Destarte, segundo a posição dominante adotada pelo c. STJ, no julgamento alhures, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor, depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial, sendo irrelevante a data em que foi proferida a sentença de mérito e/ou o seu transito em julgado, senão vejamos,
verbis
:

“EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.ART.49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATADO FATOGERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.840.531/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2020 – negritei)

In casu
, reafirmo que sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às empresas rés, ora recorrentes, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

À vista disso, a r. decisão deve ser reformada, com a extinção do cumprimento de sentença em face das executadas/recuperandas, ora agravantes, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado, devendo ser emitida certidão do crédito em favor dos exequentes, ora agravados.

Ademais, sobre os encargos dos créditos a serem pagos pela empresa submetida a recuperação judicial, o art. 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que:
“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Assim, em relação ao termo final da atualização monetária e juros de mora, é certo que devem ser até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, nos exatos termos do art. 9o II da LRF, uma vez que garante tratamento igualitário a todos os créditos.

Nessa senda, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9o, II, da Lei 11.101/05).

4.
O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes
.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6.
Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento
.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes
.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.892.026/DF, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar a extinção do cumprimento de sentença em questão, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado pelas executadas, ora agravantes, devendo ser expedida certidão do crédito em favor dos exequentes, ora agravados, constando a fluência de juros de mora e correção monetária atualizados até a data do pedido da recuperação judicial das empresas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022